Tribunal: TJDFT
Processo: 0705049-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
1. No caso, a citação não foi realizada; logo, não houve a perfectibilização da relação jurídica processual. Tampouco houve apresentação de minuta de acordo até a prolação da sentença, apesar do amplo prazo concedido ao exequente pelo Juízo a quo.
2. Acordo extrajudicial celebrado antes da citação tem como consequências a perda do interesse de agir e a extinção do processo sem resolução do mérito.
3. Se não houve o aperfeiçoamento da relação jurídica com a citação, não é possível a suspensão do processo, não se aplicando o contido no art. 313, inciso II, do CPC.
4. Recurso conhecido e improvido.